Tribunal: TJBA
Processo: 8000283-02.2020.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000283-02.2020.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:

APELADO: LUANA CARVALHAL DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO RAMOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO NO DECORRER DA AÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Apelação Cível nº
8000283-02.2020.8.05.0023
,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE BELMONTE

e, como Apelada,
LUANA CARVALHAL DE SOUZA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .